Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. Trata-se de embargos de terceiros em que se discute a legitimidade para propositura da ação.
2. Há ilegitimidade ativa ao se manejar ação em nome de outra pessoa, pois a legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda ou a existência de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
3. Negou-se provimento ao recurso.